Tribunal: TJDFT
Processo: 0775511-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0775511-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EMBARGADO: IGOR MOURA MACIEL, SERASA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar a exclusão do nome da parte Autora de todos os cadastros de proteção ao crédito em relação à dívida de ID no 67316833 - Pág. 2, confirmando a tutela de urgência concedida por meio da decisão id. 67316844. Pela análise dos autos verifica-se que o valor do débito que originou a inscrição foi depositado pelo recorrido, id. 67316835. Ademais, houve o complemento do depósito, conforme comprovante id. 69733552. Importa ressaltar que não além de não ter sido consignado na peça de defesa o valor do débito, apesar de ser admitida a formulação de pedido contraposto, que se funde nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, de acordo com o entendimento das Turmas Recursais, é certo que, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei 9.099/95, ou seja, as pessoas acima descritas. De fato, os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis são os da Oralidade, Informalidade, e, principalmente, o da Celeridade, os quais são informados para a pessoa física, já que a pessoa jurídica tem regras e estrutura independentes. Aliás, a Lei 9099/95 criou um parâmetro legislativo objetivo, independente da qualidade da pessoa jurídica, o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Observe-se que não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais. Ressalta-se que não se trata de excesso de formalismo, mas de preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei. Neste sentido, o entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão: "Não é possível as pessoas jurídicas e os entes formais formularem pedido contraposto, pois se trata de verdadeira reconvenção do direito processual comum, ação do réu em face do autor, que no Juizado Especial dispensa peça autônoma. (SALOMÃO, Luis Felipe. Roteiros dos Juizados Especiais Cíveis. Rio de Janeiro. Destaque. 1997). No caso em tela, verifico que a parte requerida não se enquadra em nenhum dos incisos acima descritos, pois ela não se enquadra como ME nem como EPP. Como não pode o Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e admitir como parte autora entidade que não esteja prevista no regramento específico dos Juizados, afinal ao Poder Judiciário é defeso usurpar as funções dos demais poderes da república, agindo como legislador positivo, não há como admitir que tal pedido siga o regular trâmite processual neste juízo. Nessa perspectiva, tenho que não remanesce interesse processual, tendo em vista que a dívida inscrita no SERASA foi quitada nestes autos, o que justifica a exclusão do registro. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. Registre-se que, no sistema dos Juizados Especiais não há condenação em sucumbência, salvo para o recorrente integralmente vencido. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora